Tribunal: TJMT
Processo: 1047248-88.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047248-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 047.498.771-07 (ADVOGADO), NILTON CEZAR RIBEIRO - CPF: 184.526.438-02 (PACIENTE), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 047.498.771-07 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUANA BATISTA DA SILVA - CPF: 106.852.882-69 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO UELITON ALVES RIBEIRO - CPF: 016.652.402-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. REGIME FECHADO FIXADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT) que, ao condenar o paciente à pena de 6 anos, 6 meses e 3 dias de reclusão e 650 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, manteve a prisão preventiva e negou o direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta ausência de
periculum
libertatis
e pleiteia a revogação da prisão, com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória encontra respaldo em fundamentação concreta e idônea; (
ii
) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. A sentença condenatória fixou o regime fechado com fundamento na expressiva quantidade e variedade da droga apreendida (139,498kg de cocaína e 230,114kg de maconha), elementos que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, justificam a fixação de regime mais gravoso.

2. A manutenção da custódia cautelar encontra amparo na necessidade de garantia da ordem pública, conforme o art. 312, §3º, I e III, do CPP, destacando-se a natureza interestadual do tráfico e a gravidade concreta da conduta.

3. A jurisprudência pátria e os enunciados 25 e 43 do TCCR/TJMT reconhecem que a expressiva quantidade de drogas, aliada à variedade e ao destino interestadual, configura periculum
libertatis
suficiente à segregação cautelar.

4. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, não é suficiente para afastar a custódia quando presentes fundamentos concretos que indiquem risco à ordem pública.

5. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se revela adequada diante dos elementos de gravidade real do delito, conforme preconiza o art. 282, I e II, do CPP, sendo necessária a manutenção da prisão como medida proporcional e adequada à gravidade do fato e às circunstâncias do caso.

6. A ausência de fato novo ou alteração fática relevante desde o indeferimento da liminar reforça a higidez da decisão combatida.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é legítima quando fundada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas. 2. A negativa do direito de recorrer em liberdade é compatível com o regime inicial fechado fixado na sentença e com a existência de fundamentos concretos que demonstrem o
pericul
um
liberta
tis
.
3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares exige a demonstração da inadequação da prisão, o que não se verifica quando há elementos objetivos que indicam risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33, §§ 2º e 3º, do CP;
arts
. 42 e 40, V, da Lei n. 11.343/2006;
arts
. 282, I e II, e 312, §3º, I e III, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no RHC n. 221.928/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta Turma, j. em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025;
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024.

TJMT – Enunciados Orientativos n. 25 e 43 da TCCR; H

N.U 1045603-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 26/01/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de NILTON CEZAR RIBEIRO apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Unica da Comarca de Alto Garças (MT) que, nos autos n. 1000198-58.2025.8.11.0035, prolatou sentença condenando o paciente pelos crimes previstos no artigo 33
c.c
. art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante sustenta que, no caso em tela, não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, havendo manifesta ausência de
periculum
libertatis
,
que o paciente é primário e ostenta predicados pessoais favoráveis, que o paciente faria jus ao instituto do tráfico privilegiado que será objeto de apelação e que iria para o regime semiaberto.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Id. 338369889, 338369886, 338369885, 338369884, 338369892 e 338369896.

Pedido l
iminar
in
deferid
o
(Id.
338673463
).

Informações prestadas pelo Juízo
de origem
(Id.
342593888
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA
, manifesta-se
pela

denegação

da ordem
(Id.
343937877
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso versando, infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/01/2025, tendo a prisão sido convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, especialmente diante da apreensão enquanto transportava para outro Estado vultuosa quantidade de entorpecente, no caso em apreço, o total de 369,612kg de entorpecentes, sendo 139,498kg de cocaína e 230,114kg de maconha.

Sobreveio sentença condenatória que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o paciente pelo crime previsto no artigo 33 c.c. art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e o faço para: a) CONDENAR o réu NILTON CEZAR RIBEIRO, qualificado(a)(s) nos autos, como incurso(a)(s) nas sanções do(s) artigo(s) 33 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006;

(...).

V.I. Dosimetria – NILTON CEZAR RIBEIRO Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie. O réu é primário. A conduta social do acusado é normal ao homem médio brasileiro. A personalidade não aferível por ausência de prova técnica. Os motivos são inerentes à tipificação. As circunstâncias e consequências foram normais para o tipo legal infringido.
Observando com estrita fidelidade as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena-base, in casu, resta justificada a majoração da pena. Na hipótese, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido (cocaína e maconha), sua expressiva quantidade (369kg), enseja aumento da pena-base, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06. Por estes motivos, na primeira fase, com estribo no art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
Na segunda fase, não verifico a presença de agravantes. No entanto, verifico a existência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), assim promovo a redução em 1/6, encontrando a pena intermediária no patamar de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. Na terceira fase, não verifico a presença de causas de diminuição de pena. No entanto, verifico a presença da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06. Frisa-se que a presente causa de aumento de pena, segundo o Superior Tribunal de Justiça “uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA). No caso em tela, restou claro que o destino dos entorpecentes era outro estado da Federação, havendo a efetiva transposição da divisa entre estados, na medida em que os réus saíram do Estado de Rondônia, com destino a Goiás, contudo, foram abordados no Mato Grosso, o que, no entender deste Juízo, justifica o aumento acima do mínimo de 1/6. Logo, promovo o aumento da pena em 1/4 (um quarto),
tornando-a DEFINITIVA em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
. Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do saláriomínimo vigente.

V.I.I. Regime inicial – NILTON CEZAR RIBEIRO Deixo para realizar a detração na fase da execução penal, na medida em que não haverá alteração do regime de cumprimento de pena fixado.
Quanto ao regime inicial, “a exasperação da pena-base em razão da existência de circunstância desfavorável (quantidade e natureza da droga) constitui fundamento idôneo para justificar a alteração para o regime inicial mais gravoso, no caso, o fechado, conforme o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, a e b, e § 3º, do Código Penal.”. (AgRg no AREsp n. 1.904.282/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 22/8/2023) (STJ - REsp: 2084235 MT 2023/0236623-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Assim, estabeleço ao réu(s) o REGIME FECHADO,
levando em conta o que determina o artigo 33, § 2º, alínea “a”, c/c §3º, do Código Penal.

V.I.II. Prisão – NILTON CEZAR RIBEIRO Considerando o presente édito condenatório, dada a natureza da pena e regime fixado, bem como se encontram presentes os requisitos ensejadores de sua prisão preventiva prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, NÃO LHE CONCEDO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. (...).

Pleiteia
,
o impetrante
,

a revogação da prisão preventiva mantida na sentença sendo indeferido do direito de recorrer
em liberdade.

No caso vertente, o
fumus comissi delicti
encontra-se fartamente configurado, pois não obstante o princípio da presunção de inocência, já
foi prolatada sentença condenatória que aplicou o regime inicial de cumprimento de pena no FECHADO.

O paciente foi preso em flagrante na posse de 369,612kg de entorpecentes, sendo 139,498kg de cocaína e 230,114kg de maconha, substância ilícita destinada ao tráfico interestadual.

Portanto, a materialidade e os indícios de autoria, pressupostos de validade da prisão cautelar estão demonstrados, sendo o réu inclusive confesso, não havendo que se falar em ilegalidade sob este prisma.

O paciente aguardou toda a instrução processual preso e sendo prolatada sentença condenatória, a princípio, permanece o
periculum libertatis
, ou seja, se a liberdade do paciente representa um perigo real à ordem pública (art. 312, CPP)

Verifica-se, portanto, que a prisão está minimamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade e variedade de droga apreendida, nos termos do art. 312, §3º, I do Código de Processo Penal, recentemente incluído pela Incluído pela Lei n. 15.272, de 2025.
Verbis:

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública

III –
a natureza, a quantidade e a variedade de drogas,
armas ou munições apreendidas; (grifos meus).

A defesa, por seu turno, argumenta que o paciente é tecnicamente primário, e possui predicados pessoais favoráveis.

Entretanto, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema e, ainda que sejam dignos de nota, não se sobrepõem, de forma autônoma, aos elementos fáticos que, de forma concreta, apontam para a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

Consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do
Enunciado 43, do TJMT
:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

É imperioso destacar que a prisão preventiva, como medida de exceção, exige motivação calcada em elementos concretos do caso, e não em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito.

No caso concreto, o fundamento da gravidade é extraído de dados objetivos: a quantidade de entorpecentes apreendidos 369,612kg de entorpecentes, sendo 139,498kg de cocaína e 230,114kg de maconha, substância ilícita destinada ao tráfico interestadual e e a modalidade do crime (tráfico interestadual/majorado).

Tais elementos indicam, preliminarmente, um alto grau de envolvimento com o crime organizado ou, no mínimo, a atuação como "mula" em uma cadeia criminosa de grande porte, revelando potencial lesivo significativo à sociedade.

O
Enunciado Orientativo n. 25
do TCCR/TJMT estabelece que
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
. A natureza e quantidade da droga apreendida são elementos válidos para justificar a ordem prisional e a garantia da ordem pública.

Neste sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a grande quantidade, variedade ou natureza nociva da droga constitui fundamento idôneo e concreto para justificar a custódia cautelar como garantia da ordem pública (
periculum libertatis
).

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas. (...) (STJ, AgRg no RHC n. 221.928/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025).

Ademais, a condenação com a fixação de regime FECHADO é compatível com a negativa de se recorrer em liberdade.

Nesse sentido entende este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E SEQUESTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA E PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM
. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ANÁLISE DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que, em sentença condenatória, manteve a prisão preventiva da paciente, condenada à pena de 19 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa, roubo majorado e sequestro.

Fato relevante. A paciente teria atuado como “isca” para atrair a vítima (motorista de caminhão), que foi rendida mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e mantida em cárcere privado em região de mata por três dias, enquanto o veículo e a carga eram subtraídos pelo grupo criminoso estruturado.

A impetrante pleiteia a revogação da custódia cautelar da paciente sob as alegações de excesso de prazo para o julgamento da apelação, ausência de fundamentação idônea na sentença, fragilidade do acervo probatório e presença de condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito e no processamento do recurso de apelação criminal; (
ii
) verificar se a manutenção da prisão preventiva na sentença carece de fundamentação concreta ou se admite a motivação per
relationem
; (
iii
) analisar se o habeas corpus é via idônea para discutir a fragilidade das provas que embasaram a condenação; e (
iv
) definir se as condições pessoais favoráveis autorizam a soltura quando presentes os requisitos da custódia cautelar. III. Razões de decidir

O excesso de prazo não resulta de mero cálculo aritmético, devendo ser aferido à luz do princípio da razoabilidade. A elevada complexidade do feito, que envolve oito réus e apura a atuação de organização criminosa voltada ao roubo de cargas, justifica o tempo de tramitação e afasta a alegação de desídia judicial.

Com o encerramento da instrução criminal e a prolação de sentença condenatória, fica superada a tese de excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na periculosidade da agente e na gravidade concreta do modus operandi,
caracterizado pela premeditação, divisão de tarefas e restrição da liberdade da vítima por longo período em condições degradantes.

É legítima a utilização da motivação per
relationem
na sentença para manter a segregação cautelar, reportando-se aos fundamentos do decreto preventivo anterior quando inalterado o panorama fático.

A jurisprudência estabelece que o réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual não tem o direito de recorrer em liberdade, mormente quando persistem os motivos da prisão preventiva e é fixado o regime inicial fechado.

A via estreita do habeas corpus é inadequada para o reexame aprofundado de fatos e provas para verificar a justiça da condenação, matéria reservada ao recurso de apelação criminal.

Predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não justificam a revogação da prisão preventiva quando presente o periculum
libertatis
, conforme Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT. IV. Dispositivos e tese

Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. O encerramento da instrução criminal e a prolação de sentença afastam a alegação de excesso de prazo, conforme a Súmula n. 52 do STJ, especialmente em processos complexos com pluralidade de réus. 2.
A manutenção da prisão preventiva na sentença
admite fundamentação per
relationem
e
justifica-se para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi
de organização criminosa.
3. O réu que respondeu ao processo segregado deve,
via de regra
, permanecer preso para recorrer da condenação, salvo alteração fática substancial.

4. Discussões sobre fragilidade probatória são incabíveis na via eleita do habeas corpus.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LXXVIII, e 93, IX; CP,
arts
. 148 e 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 313 e 319; Lei n. 12.850/2013, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 52; STJ,
AgRg
no HC n. 856.243/PE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.25; STJ, HC n. 411.695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.17; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43; TJMT, HC n. 1020293-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 16.07.25; TJMT, HC n. 1025929-35.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 14.11.23. (N.U 1045603-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 26/01/
2026)

(grifos meus).

Questões de fundo, como a hipótese de reforma da sentença para o reconhecimento do tráfico privilegiado ou alteração de regime, somente poderiam ocorrer em via de
habeas corpus
se patente o constrangimento ilegal ocorrido, o que não verifico, a princípio, no caso em tela.

Por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, deve ser analisada em conjunto com a real necessidade da segregação e a suficiência para resguardar a ordem pública e os demais bens jurídicos tutelados. No caso em tela, diante dos elementos concretos de risco já mencionados, as medidas cautelares alternativas, em juízo preliminar, não se mostram adequadas e suficientes para acautelar a ordem pública, conforme corretamente ponderado pelo Juízo de origem.

Nos termos do art. 282, incisos I e II, do CPP, as medidas cautelares devem observar os critérios da necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e para evitar a prática de infrações penais, além da adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Nesse sentido, (...).
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

N
ão se verifica flagrante ilegalidade ou o abuso de poder hábil a justificar a imediata revogação da prisão ou a substituição por medidas diversas neste momento, nos termos dos precedentes que exigem fundamentação concreta, mas a admitem quando embasada na gravidade real do fato, como a grande quantidade de droga.

Assim, a decisão
a
bjurgada, ao condenar o paciente em regime fechado e negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta (natureza e quantidade do entorpecente) encontra-se idoneamente motivada em
fatos concretos
extraídos dos autos, e não em argumentos genéricos.

A reanálise de provas de forma aprofundada para verificar as teses defensivas de mérito somente deverá ocorrer em sede de apelação, não cabendo discussões de fundo neste momento, a menos que houvesse completa teratologia, o que, a princípio, não se verifica.

Ressalto que p
ara o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram
o indeferimento
da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua
alteração.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal,
deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
A ORDEM
em favor de
NILTON CEZAR RIBEIRO
, para
manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026